Tribunal: STF
Processo: RHC 269870
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.053.210/RS (e-doc. 46).

2. A defesa alega que a condenação por organização criminosa é ilegal, sustentando que o writ é cabível diante de flagrante constrangimento ilegal, ainda que substitutivo de recurso especial. Afirma que a condenação se baseou em prova ilícita consistente na análise de dados de aparelho celular de corréu sem autorização judicial, em violação ao art. 5º, X, XII e LVI, da Constituição, devendo ser reconhecida a nulidade das provas e das demais delas derivadas. Sustenta, ainda, insuficiência probatória, pois não há elementos concretos que vinculem o recorrente à suposta organização, inexistindo demonstração de estrutura estável, divisão de tarefas ou hierarquia. Diz que, caso mantida a condenação, a conduta deve ser desclassificada para associação para o tráfico.

3. Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para declarar a nulidade das provas e absolver o recorrente, ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta. 

É o relatório.

Decido.
 
4.  As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. O órgão colegiado do STJ não conheceu do agravo regimental por ausência de impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão proferida pelo relator. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso,  no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

6. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator